Tribunal: TJES
Processo: 5007088-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007088-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Viana-ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob fundamento de suposto interesse jurídico da União na lide. Na origem, o autor, militar da reserva, alega falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se há interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

4. A análise da petição inicial, conforme a teoria da asserção, revela que a pretensão deduzida pelo autor não se dirige à discussão sobre critérios normativos de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, mas sim à eventual má prestação do serviço bancário pela instituição financeira.

5. A simples apresentação de planilha com índices de correção não implica impugnação aos critérios normativos do Conselho Diretor, inexistindo, portanto, interesse jurídico direto da União na causa, o que afasta a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/88.

6. A Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça reforça a competência da Justiça Estadual para julgar ações em que sociedade de economia mista figure como parte, salvo quando evidenciado interesse direto da União, o que não se verifica no caso concreto.

7. A decisão que declinou da competência desconsiderou a
ratio decidendi
firmada pelo STJ no Tema 1.150, aplicável à espécie, descumprindo os deveres de observância dos precedentes obrigatórios previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade exclusiva para responder por demandas que envolvam supostas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. Não havendo impugnação aos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, inexiste interesse jurídico da União na lide. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula nº 42 do STJ e do art. 109, I, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 3º, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; Súmula nº 42/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Joaquim Mattos
contra a r. decisão (ID 13578908) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Viana-ES que, nos autos da
ação
indenizatória
(nº 5022375-35.2024.8.08.0012) proposta pelo recorrente em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pela pessoa jurídica requerida e, consequentemente, declinou da competência em favor da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do Espírito Santo, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o
Tribunal da Cidadania
tem orientado que
“O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, STJ) e que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

Atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, até por ser desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal, na medida em que o agravante litiga amparado pela gratuidade da justiça concedida pelo juízo
a quo
(art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
), impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há interesse jurídico para o ingresso da União no polo passivo do processo originário e, consequentemente, se a Justiça Federal é a competente para processá-lo e julgá-lo.

Depreende-se da exordial que o autor agravante é militar da reserva e, ao tentar realizar o saque das cotas do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), constatou que os valores disponibilizados seriam irrisórios (R$ 730,35) em relação ao que entende ser devido, após mais de 30 (trinta) anos de serviço público.

Alega o requerente recorrente que, em 01/08/1988, período em que os repasses de recursos da União ao PASES foram suspensos, o saldo de sua conta vinculada seria de Cz$ 222.584,00 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro cruzados), o que, corrigido segundo os índices que entende aplicáveis, corresponderia atualmente a R$ 278.786,58 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Por ser o Banco do Brasil S/A o responsável pela gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao PASEP e o cerne do processo originário envolver a apuração de suposta falha na prestação deste serviço por aquela instituição financeira, especificamente a respeito de eventuais saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, o autor agravante pretende a condenação do banco requerido agravado ao pagamento de indenização por danos materiais no montante anteriormente assinalado e de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citado, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação alegando, dentre outras matérias, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o processo originário, com necessidade de sua remessa à Justiça Federal, em razão do suposto interesse da União no feito.

Por considerar que
“
a pretensão da parte autora não se limita a discutir eventual falha na prestação de serviço do Banco do Brasil quanto a saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos, mas sim questionar os próprios critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, que é órgão vinculado à União Federal”
, o juízo
a quo
reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa do processo originário para a Justiça Federal, a quem competirá confirmar eventual interesse de ingresso da União no polo passivo da lide, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

A respeito desta questão objeto do presente recurso, o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.150
, que o Banco do Brasil tem
legitimidade
exclusiva
para ser parte passiva em ações que tratem de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao Pasep. Essas ações podem envolver questões como saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação da atualização monetária e juros de mora estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Nessa linha, o
item “i” do Tema Repetitivo nº 1.150
do Superior Tribunal de Justiça é enfático em orientar, de maneira vinculante, que “
o Ba
nco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
, de forma que a instituição financeira agravada possui, sim, legitimidade
exclusiva
para figurar no polo passivo do processo originário de acordo com a narrativa constante na petição inicial apresentada pelo agravante – teoria da asserção –, no sentido que aquela demanda
“
não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”
(ID 53329414, pg. 8).

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela parte requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A demanda originária não envolve discussão sobre critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União Federal, mas, na realidade, pretende demonstrar suposta falha na prestação do serviço de gestão das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A consistente em eventuais saques indevidos e ausência de atualização monetária e juros de mora da quantia lá depositada, sem questionar quais os índices deveriam ser aplicados, já que não expôs nada nesse sentido na exordial e apenas apresentou uma planilha de evolução de cálculos com os índices que o contador contratado entendeu pertinentes (ID 53329424).

O fato de o autor agravante apresentar planilha com índices de correção monetária supostamente diversos daqueles oficialmente adotados, não atrai a conclusão que pretende questionar os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo Pis-Pasep, vinculado ao Ministério da Economia, o que afasta o interesse jurídico da União nesta demanda com base no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República, e torna desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da orientação vinculante emanada por aquele próprio Tribunal Superior a respeito da matéria.

A União não é responsável pela gestão dos depósitos das contribuições referentes ao PIS/PASEP, uma atribuição que recai exclusivamente sobre a instituição financeira agravada. Cabe, ainda, ao banco recorrido o dever de receber os valores depositados e realizar a devida atualização monetária e acrescer os juros de mora indicados pelo Conselho Diretor daquele Programa, índices estes que não foram questionados no processo originário, consoante expressamente mencionado na petição inicial, já que o autor agravante pretende apenas recuperar eventuais saques indevidos em sua conta vinculada do PASEP e que o montante ali recolhido seja atualizado e acrescido de juros moratórios, enquanto que a planilha de cálculos apresentada junto à exordial é uma prova unilateral que deverá ser objeto de deliberação pelo juízo
a quo
, inclusive mediante comparação com eventual prova técnica contábil determinada judicialmente.

O precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça descortina o
equívoco da
decisão
objurgada que reconheceu a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre
o Banco do Brasil
e a União no processo originário
, no qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos corretos, cujo item “i” do referido precedente vinculante disciplinou justamente atrair a responsabilidade exclusiva da instituição financeira agravada,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil,
e que deve ser seguido no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC).

Esta questão, inclusive, não passou despercebida pelo
Superior Tribunal de Justiça
que, durante o julgamento que definiu a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.150, esclareceu que
“
O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A”
(REsp n. 1.895.936/TO, Tema Repetitivo nº 1.150, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ), de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, devendo, na realidade, ser utilizada a orientação constante na
Súmula nº 42 do Superior T
ribunal de Justiça
, segundo a qual
“
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pleito indenizatório por danos morais – PASEP - Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva – Questão sedimentada por meio do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tese nº 1150) – Banco do Brasil que "possui legitimidade passiva 'ad causam' para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor" – Inteligência do artigo 5º, da Lei Complementar nº 08/1970
– Competência da Justiça Estadual, ademais, para seu julgamento, uma vez que a ação tem como objeto a má gestão dos serviços bancários, não versando sobre índices de correção monetária ou demais questões de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019249-34.2021.8.26.0405; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum Estadual, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de supostas irregularidades na correção monetária e nos saques da conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais do PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 4. A alegação de que a União Federal deveria integrar a lide não se sustenta, pois a demanda versa sobre falhas na execução do serviço bancário, e não sobre critérios normativos de correção monetária, os quais são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
5. Nos termos da Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações cíveis em que sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, figurem como parte, salvo nos casos em que a União ou suas autarquias sejam litisconsortes necessárias ou detentoras de interesse jurídico direto na demanda.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que a competência para julgar essas ações é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse direto da União que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão das contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgar essas demandas é da Justiça Comum Estadual, conforme previsto na Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.000143-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025).

Assim, como existe precedente persuasivo afastando o interesse da União em demandas como a proposta pelo autor agravante na origem,
resta inviável preservar a decisão objurgada que declinou a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal processar e julgar o processo originário
, diante
da

constatação d
a competência da Justiça Estadual.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que declinou a competência para apreciar a causa originária e, com isso, preservar a competência do juízo
a quo
(Justiça Estadual) para processá-la e julgá-la, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

É como voto.

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.